Tribunal: TJSP
Processo: 0003693-86.2012.8.26.0352
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de reintegração de posse – Imóvel desapropriado, situado em margem da região denominada Córrego do Matadouro, na margem esquerda de Usina Hidroelétrica de Volta Grande, no qual o réu ocupou e promoveu construções indevidas – Sentença de procedência mantida - Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Embargos de declaração sujeitos aos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de reintegração de posse – Imóvel desapropriado, situado em margem da região denominada Córrego do Matadouro, na margem esquerda de Usina Hidroelétrica de Volta Grande, no qual o réu ocupou e promoveu construções indevidas – Sentença de procedência mantida - Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.